Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-83.2021.8.11.0108
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000928-83.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 024.919.831-25 (RECORRENTE), ANA CAROLINA TODESCHINI NECKLER - CPF: 089.420.339-89 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ANDRE DA MOTA FERNANDES (RECORRIDO), ANDRE DA MOTA FERNANDES - CPF: 057.123.956-06 (RECORRIDO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTADOR DE CARGA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA EM POSTO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.

A parte ré é ilegítima para figurar no polo passivo, pois os fatos narrados decorrem de atuação de agente fiscal vinculados ao Estado de Mato Grosso.

3.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do agente público, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Da leitura dos autos, observa-se que o autor afirma ter sido vítima, em 19/04/2020, de suposta perseguição, humilhação, constrangimentos e retenção por cerca de 30 horas no posto fiscal Benedito de Souza Corbelino, em Itiquira/MT. Alega ainda extravio de seu documento de habilitação, atribuindo tais condutas à parte reclamada.

Todavia, é incontroverso que todas as condutas descritas decorreriam exclusivamente da atuação de agente fiscal estadual, vinculado ao Estado de Mato Grosso, autoridade responsável pela administração do referido posto fiscal e pela fiscalização tributária de cargas em trânsito.

Logo, qualquer ato praticado por agentes fiscais configura ato administrativo estatal, cuja responsabilização, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, recai diretamente sobre o ente público, e não sobre particulares que não tenham qualquer ingerência funcional sobre tais servidores.

Assim, ainda que o autor tenha se sentido lesado, a demanda deveria ter sido ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, único ente que poderia responder por eventual abuso, excesso ou falha funcional no exercício do poder de polícia administrativa.

Assim, vê-se que o reclamado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, declaro
a ilegitimidade passiva ad causam
e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025